Tribunal: TJPA
Processo: 0803351-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12980 - Direito de Empresa
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803351-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: L P & CIA RESTAURANTE E BAR LTDA

AGRAVADO: MATHEUS DE LARA MASSUTTI, AMANDA CARDOSO ALVES PEREIRA, 57.203.240 AMANDA CARDOSO ALVES PEREIRA, FELLIPE EDUARDO FERREIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL CONCORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. INDEFERIMENTO DA MEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESERVAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (ART. 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE PERIGO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de não fazer, por meio da qual a autora pretendia a suspensão das atividades do estabelecimento comercial denominado “
R
akki

Sushi”, sob a alegação de prática de concorrência desleal pelos agravados.

II - A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

III - No caso concreto, as alegações de concorrência desleal, consistentes em suposto aliciamento de funcionários, utilização de informações estratégicas da empresa e abertura de estabelecimento concorrente durante vínculo empregatício, demandam maior aprofundamento probatório, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência.

IV - A caracterização de eventual prática de concorrência desleal exige exame detido do conjunto probatório, a ser realizado no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

V - Ademais, o ordenamento jurídico assegura a liberdade de iniciativa e o livre exercício da atividade econômica, valores constitucionalmente protegidos pelo art. 170 da Constituição Federal, de modo que eventual restrição ao funcionamento de estabelecimento comercial deve estar amparada em elementos probatórios robustos, o que não se verifica neste momento processual.

VI - Inexistindo demonstração concreta de perigo de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção das atividades do empreendimento apontado como concorrente, revela-se adequada a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803351-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LP & CIA RESTAURANTE E BAR LTDA

AGRAVADOS: MATHEUS DE LARA MASSUTTI,
AMANDA CARDOSO ALVES PEREIRA E FELLIPE EDUARDO FERREIRA BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LP & CIA RESTAURANTE E BAR LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de
AMANDA CARDOSO ALVES PEREIRA, MATHEUS DE LARA
MASSUTTI
e
FELLIPE EDUARDO FERREIRA BARROS
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, que visava à suspensão imediata das atividades do estabelecimento comercial denominado “
Rakki
Sushi”, bem como à proibição de aliciamento de funcionários da agravante.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que os agravados teriam praticado atos de concorrência desleal, consistentes no aliciamento de funcionários estratégicos, na
utilização
de informações sigilosas da empresa

e na abertura de empreendimento concorrente enquanto um dos agravados ainda mantinha vínculo empregatício com a agravante. Afirma, ainda, que a continuidade das atividades do restaurante concorrente lhe ocasiona prejuízos e compromete sua posição no mercado, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela pleiteada.

Em decisão desta relatoria, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É breve o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803351-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LP & CIA RESTAURANTE E BAR LTDA

AGRAVADOS: MATHEUS DE LARA MASSUTTI, AMANDA CARDOSO ALVES PEREIRA E FELLIPE EDUARDO FERREIRA BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos

de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
negou a concessão de tutela de urgência consistente na
suspensão das atividades comerciais do restaurante
“
Rakk
i
Sushi”.

Nesse contexto, percebe-se que a controvérsia recursal cinge em saber se a agravante demonstra, de forma suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dentro dessa perspectiva, passa-se à análise do recurso.

No que se refere à probabilidade do direito, verifica-se que a agravante sustenta a ocorrência de concorrência desleal por parte dos agravados, consubstanciada no suposto aliciamento de funcionários, na utilização de informações estratégicas da empresa e na abertura de estabelecimento comercial concorrente enquanto um dos agravados ainda mantinha vínculo empregatício com a agravante.

Todavia, examinando os elementos constantes dos autos, constata-se que tais alegações ainda demandam maior aprofundamento probatório
, sendo necessário o regular desenvolvimento da instrução processual para a adequada apuração dos fatos narrados.

Com efeito, a caracterização da concorrência desleal, sobretudo quando vinculada à alegação de utilização indevida de informações estratégicas e de aliciamento de funcionários, exige exame detido do conjunto probatório, o que não se mostra possível neste momento processual, marcado por cognição sumária.

Além disso, cumpre observar que o ordenamento jurídico assegura, como regra, a liberdade de iniciativa e o livre exercício de atividade econômica, valores constitucionalmente protegidos
(art. 170 da Constituição Federal)
. Nesse sentido, eventual restrição ao exercício de atividade, especialmente quando implica a suspensão do funcionamento de estabelecimento comercial, deve ser adotada com extrema cautela e amparada em elementos probatórios robustos, o que não se verifica, por ora, no caso em exame.

Em circunstâncias análogas, a jurisprudência pátria compreendeu similarmente. Vejamos:

DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela autora LT RENAULT GESTÃO DE TRÁFEGO ONLINE LTDA., contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência, em ação de abstenção de uso de marca ajuizada contra a ré REI DIGITAL AGÊNCIA LTDA. A autora alega uso indevido das marcas "O Rei do Tráfego" e "Agência Rei". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em analisar: (i) a probabilidade do direito da autora em relação à violação de suas marcas registradas; (
ii
) a necessidade de contraditório e dilação probatória para apuração de eventual concorrência desleal. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência requer a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, o que não se verifica no caso concreto, dada a necessidade de contraditório e dilação probatória, a critério do MM. Juízo "a quo". A similaridade entre as marcas não é suficiente para deferir o pedido de tutela, pois não há evidência clara de violação marcária ou concorrência desleal. As marcas da autora são mistas, o que afasta a proteção para palavra ou expressão nominativa. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.
TJSP; Agravo
de Instrumento 2015626-54.2025.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado 1ª RAJ/7ª RAJ/9ª RAJ - 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; Data do Julgamento: 09/02/2026; Data de Registro: 09/02/2026)
.

EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO COBRANÇAS. CONFUSÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM
EXAME [...]
Conclui-se pela falta de elementos suficientes a assegurar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requerida pela agravante (suspensão da cobrança e das anotações restritivas), notadamente diante da necessidade de incursão probatória. 4.1. Portanto, embora sejam relevantes os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. Não havendo elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, recomenda-se aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade.” _________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0754242-56.2024.8.07.0000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível,
DJe
: 22/04/2025; 0737076-11.2024.8.07.0000, Relator(a): João
Egmont
, 2ª Turma Cível,
DJe
: 06/03/2025. (Acórdão 2095594, 0744887-85.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no
DJe
: 10/03/2026).

Por outro lado, tampouco se encontra demonstrado, de forma concreta, o perigo de dano grave ou de difícil reparação
decorrente da manutenção das atividades do empreendimento apontado como concorrente.

Embora a agravante sustente que a continuidade das atividades comerciais do restaurante mencionado lhe acarretaria prejuízos financeiros e perda de clientela, tais alegações, neste momento, apresentam-se genéricas, não havendo demonstração efetiva de que a situação narrada resulte em dano irreparável ou de difícil reparação

capaz de justificar a intervenção jurisdicional de forma antecipada.

Diante desse cenário, verifica-se que a pretensão deduzida pela agravante demanda maior dilação probatória
, a ser realizada no âmbito do juízo de origem, momento processual adequado para o exame aprofundado das circunstâncias fáticas e das provas eventualmente produzidas pelas partes.

Desse modo
, ausentes, neste momento processual, elementos suficientes a evidenciar a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, mostra-se acertada a decisão agravada ao indeferir a tutela de urgência pleiteada.

D
iante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
inalterado
a decisão interlocutória agravada
.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026